Tribunal: TJBA
Processo: 0004749-81.2010.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0004749-81.2010.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EDSON RAMALHO DE SOUZA

Advogado(s)
:
PORFIRIO JOSE PINHEIRO NETO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO UNILATERAL DE LIMITE DE CHEQUE ESPECIAL SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RETENÇÃO INTEGRAL DE VERBA SALARIAL PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO. CONDUTA ABUSIVA E ILEGAL. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por Edson Ramalho de Souza contra sentença que julgou improcedente a Ação de Nulidade de Cláusulas Contratuais ajuizada em face do Banco do Brasil S.A., que cancelou unilateralmente o limite de cheque especial do autor e reteve integralmente seus proventos salariais para quitação de saldo devedor, sem prévia notificação. O autor, servidor público estadual, pleiteou a nulidade das cláusulas abusivas, restituição dos valores retidos e indenização por danos morais e materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o cancelamento do limite de cheque especial pelo banco sem notificação prévia caracteriza falha na prestação do serviço; (ii) estabelecer se a apropriação integral de verbas salariais para pagamento de dívida bancária configura ato ilícito passível de indenização por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O cancelamento de limite de cheque especial, ainda que esteja no âmbito da autonomia negocial do banco, exige prévia e inequívoca notificação ao consumidor, sob pena de violação ao dever de informação e à boa-fé objetiva, nos termos do art. 6º, III, do CDC.

4. A mera alegação de que a notificação foi realizada por mensagens em caixas eletrônicos é insuficiente para comprovar ciência do consumidor, não se desincumbindo o banco do ônus probatório que lhe cabia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

5. A retenção integral dos proventos salariais do autor configura conduta abusiva e ilícita, violando o art. 833, IV, do CPC, bem como os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III) e da proteção ao salário (CF, art. 7º, X).

6. Tal apropriação unilateral de verba alimentar extrapola o exercício regular de direito, caracterizando autotutela vedada pelo ordenamento jurídico e nulidade da cláusula contratual autorizadora, nos termos do art. 51, IV, do CDC.

7. O precedente do STJ no Tema 1085 (REsp 1.863.973/SP) não se aplica ao caso, pois trata de autorização prévia para descontos de parcelas fixas de empréstimos, e não de retenção integral de salário para quitação de saldo devedor em conta corrente.

8. O dano moral é presumido (in re ipsa) diante da gravidade da conduta, que privou o autor do mínimo existencial, causando-lhe prejuízos materiais, vexame pessoal e risco à sua estabilidade funcional. O valor de R$ 15.000,00 revela-se proporcional à ofensa.

9. É devida a restituição simples dos valores descontados indevidamente (R$ 3.443,75), por ausência de comprovação de má-fé na cobrança, conforme parágrafo único do art. 42 do CDC.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, e 7º, X; CPC, arts. 373, II, 487, I, 833, IV e 85, § 2º; CDC, arts. 6º, III, 14, § 3º, 42, parágrafo único, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.863.973/SP (Tema 1085); TJ-BA, Apelação Cível nº 0515611-88.2018.8.05.0001, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 20.09.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0004749-81.2010.8.05.0103
,
oriundos da Comarca de Ilhéus, em que figura como Recorrente
EDSON RAMALHO DE SOUZA
,
sendo Recorrido
BANCO DO BRASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

09